Tribunal: TCU
Processo: 013.383/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos a atos de reversão de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de reversão de pensão militar instituídas por Euclides de Souza Filho (10714944-08-2011-000817-9, peça 3) e por Emílio Tavares Bordeaux Rego (10714944-08-2013-000038-6, peça 2), concedendo-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica que: 9.2.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Kátia Bordeaux R. P. Ferreira, notadamente no que diz respeito ao direito de optar, em até 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão do pagamento da pensão em caso de não manifestação, pelos benefícios legalmente acumuláveis, no correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.2.2. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da ciência acima referida; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que: 9.3.1. no caso de a Sra. Kátia Bordeaux R. P. Ferreira optar pela pensão militar ora em exame, deixando de perceber um benefício de cargo civil, não deverá emitir novo ato; 9.3.2. caso a interessada não se manifeste no prazo estipulado no item 9.2.1. ou não opte pela pensão em exame, deve proceder à suspensão dos pagamentos e a reversão das cotas às demais beneficiárias; 9.3.3. para qualquer das hipóteses possíveis, deverá fazer prova da implementação da opção feita pela interessada; 9.4. ordenar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações acima; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.